Tribunal: STF
Processo: RE 1276932
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO ARTIGO 8º DA LEI 12.546/2011. RECEITA DECORRENTE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA ZONA FRANCA DE MANAUS. MANUTENÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS. ARTIGO 40 DO ADCT. RECEPÇÃO DO ARTIGO 4º DO DECRETO-LEI 288/1967. OPERAÇÃO EQUIPARADA À EXPORTAÇÃO. EFEITOS FISCAIS. PRECEDENTES. REINTEGRA (LEI 12.546/2011). ISENÇÃO NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 12.546, DE 2011, VALORES DECORRENTES DE VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. EQUIPARAÇÃO ÀS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
    1. O artigo 4º, do Decreto-Lei nº 288, de 1967 equipara à exportação exclusivamente às operações efetuadas com a Zona Franca de Manaus.
    2. De fato, quis o legislador dar esse tratamento especificamente para a Zona Franca de Manaus, sendo inviável a concessão do benefício para áreas de livre comércio criadas posteriormente, sem que haja lei que lhe atribua essa mesma condição.” (Doc. 21, p. 77)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (Doc. 25, p. 49-54)
    Nas razões do apelo extremo, a União sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 150, § 6º, da Constituição Federal e 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Aduziu que a contribuição previdenciária do artigo 8º da Lei 12.546/2011 incide sobre as receitas decorrentes da venda de produtos destinados à Zona Franca de Manaus e às áreas de livre comércio, por ausência de expressa autorização legal.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Esta Corte já fixou entendimento no sentido de que o artigo 4º do Decreto-lei 288/1967, no que equiparou, para efeitos fiscais, a venda de mercadorias para à Zona Franca de Manaus a uma exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, foi recepcionado pela Constituição de 1988, com fundamento no art. 40 do ADCT.
    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: ADI 310, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/9/2014; ADI 2.348-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 7/11/2003; RE 509.406-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 31/3/2016; e RE 524.499-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/2/2013.
    No mais, eventual discussão sobre a abrangência de norma infraconstitucional que prevê benefício fiscal para a exportação de produtos brasileiros para o estrangeiro, em relação às mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus a partir dessa equiparação, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário.
    Confira os seguintes julgados que adotaram esse entendimento, ao analisarem questões semelhantes a dos autos: ARE 957.268-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/9/2016; RE 826.779-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16/12/2015; ARE 640.936-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 8/5/2014; RE 640.653-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/9/2011; RE 501.885-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5/10/2011; e RE 542.368-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 30/6/2011.
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente